Tribunal: TJBA
Processo: 8068287-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068287-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WILLIAN SALVADOR RIBEIRO e outros Advogado(s): FERNANDO EVALDO FRANCO FILHO IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E IMPUTAÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS INDIVIDUALIZADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Willian Salvador Ribeiro, com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta e individualizada da medida extrema, especialmente em razão da imputação genérica e da ausência de elementos que evidenciem risco real à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada de forma concreta e individualizada, nos termos do art. 315, § 2º, do CPP; (ii) estabelecer se há periculum libertatis atual, real e específico que justifique a custódia cautelar do paciente; (iii) determinar se, diante da situação concreta, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva possui caráter excepcional e deve ser imposta somente quando evidenciada sua imprescindibilidade, conforme previsão expressa no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, sendo vedada sua decretação com base em presunções abstratas ou fundamentos genéricos. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva fundamentou-se em elementos apreendidos em local distinto da residência do paciente, imputando-lhe de forma genérica e indevida a gravidade dos fatos atribuídos ao corréu, sem a devida individualização da conduta e dos riscos que justificariam a segregação cautelar. A ausência de elementos objetivos que vinculem o paciente às apreensões relevantes realizadas na residência de terceiro, somada à pequena quantidade de droga encontrada em sua posse (uma pedra de cocaína) e ao valor ínfimo de dinheiro (R$ 82,00), enfraquece a tese de periculosidade e a necessidade de prisão para garantia da ordem pública. A fundamentação baseada na suposta reiteração delitiva também é genérica, tendo por base antecedentes do corréu, não havendo qualquer registro criminal em nome do paciente, o qual ostenta certidões negativas e primariedade. Não se evidenciam riscos concretos à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, especialmente diante da colaboração do paciente com a autoridade policial e da apreensão de seu aparelho celular, afastando a hipótese de obstrução probatória. A condição pessoal do paciente — primário, com residência fixa, vínculo empregatício formal e núcleo familiar estabelecido — reforça a inexistência de periculum libertatis e aponta para a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A decisão impugnada não apresenta justificativa individualizada quanto à inadequação das medidas alternativas, restringindo-se a repetir fundamentos genéricos relacionados à gravidade do delito e à periculosidade atribuída de forma coletiva, em afronta ao art. 315, § 2º, do CPP e à jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO Ordem concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 315, § 2º, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 859780/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no 8068287-87.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante FERNANDO EVALDO FRANCO FILHO, e como paciente WILLIAN SALVADOR RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões,